Tribunal: STJ
Processo: 0082408-23.2012.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942686 - RJ(2025/0182747-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: SEA1 OFFSHORE DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ISSQN. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 126/STJ.
Nos termos do entendimento fixado pelo enunciado da
"é inadmissível
1.
Súmula n. 126/STJ,
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário".

No caso em exame, observa-se no aresto recorrido a existência de
2.
fundamentos constitucional e infraconstitucional autônomos, mencionados pela instância
originária para afastar a incidência do tributo.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cf2701d-0064-44af-9693-ca04163dbfca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942686 - RJ(2025/0182747-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: SEA1 OFFSHORE DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ISSQN. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 126/STJ.
Nos termos do entendimento fixado pelo enunciado da
"é inadmissível
1.
Súmula n. 126/STJ,
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário".

No caso em exame, observa-se no aresto recorrido a existência de
2.
fundamentos constitucional e infraconstitucional autônomos, mencionados pela instância
originária para afastar a incidência do tributo.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE NITERÓI contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 1.704-1.708), assim
ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 126/STJ.
Documento eletrônico VDA54217320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:00
Código de Controle do Documento: 11ba5236-3783-4198-b2d3-5e168a47861e

Destaca que "não houve fundamento constitucional autônomo, mas apenas
menção acessória a preceitos constitucionais, como parte da interpretação da
legislação federal (LC
), sem autonomia suficiente para manter o acórdão por
116/2003
si só" (e-STJ, fl. 1.713).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 1.723-1.741 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e
os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
3/STJ,
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
1.589-1.604), com base na alínea
do permissivo constitucional, apontando violação
a
aos arts. 8o, itens 79 e 87, do Decreto-
1o da Lei Complementar
Lei 406/1968;
116/2003
; e aos subitens 7.21 e 20.01 da Lei Complementar 116 /2003.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 1.648-
1.652), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 1.658-1.664), do
qual, em decisão monocrática, esta relatoria conheceu não conhecer do recurso
especial (e-STJ, fls. 1.704-1.708).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, o insurgente defendeu a incidência do ISS sobre
serviços de apoio marítimo e atividades relacionadas à exploração e exportação de
petróleo e gás natural, ainda que prestados no âmbito de contratos de afretamento por
tempo.
Documento eletrônico VDA54217320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:00
Código de Controle do Documento: 11ba5236-3783-4198-b2d3-5e168a47861e

Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, ao examinar o tema, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 1.313-1.314):

A controvérsia cinge-se ao exame da incidência ou não do ISSQN (Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre as atividades decorrentes dos
contratos firmados entre a apelada, SIEM OFFSHORE DO BRASIL
e a
S/A,
PETROBRAS, discriminados no auto de infração da execução fiscal em
apenso.
O tributo em questionamento encontra previsão no III, da Constituição
Federal, “compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços
art. 156
de qualquer natureza, não compreendidos no II, (operações relativas à
circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de
art. 155,
transporte intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se
iniciem no exterior) definidos em lei complementar”.
Trata-se de tributo disciplinado pela Lei Complementar no
que não
116/2003,
considera a locação de bens móveis como fato gerador.
No caso concreto, nos termos do I, do
ficou comprovado nos
CPC/15,
autos que a empresa autora realiza afretamento de embarcações,
art. 373,
o que equivale a uma locação de bem móvel.
Nesse contexto, aplicável o teor da Súmula Vinculante 31 do Supremo
Tribunal Federal:
“É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer
natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”
Por tais motivos, diante da ausência de fato gerador, mostrou-se indevida a
cobrança de ISS perpetrada pela Fazenda Municipal.
Cumpre mencionar que, mesmo que o contrato seja complexo e forneça,
além da locação, serviço de tripulação e mão de obra, por exemplo, há
entendimento firmado de não incidência do tributo, tendo em vista que não
há como desmembrar os contratos complexos para efeitos fiscais.
Do excerto acima transcrito observa-se existirem fundamentos constitucional
e infraconstitucional autônomos, mencionados pela instância originária para afastar a
incidência do tributo.
Com efeito, inexistindo a interposição de recurso extraordinário direcionado
ao Supremo Tribunal Federal, mostra-se correta a aplicação da Súmula 126/STJ.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO
o, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 5
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE OFENSA AO ART. 1
o, INCISO IV, VII E VIII, DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 7.347/1985.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
Documento eletrônico VDA54217320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:00
Código de Controle do Documento: 11ba5236-3783-4198-b2d3-5e168a47861e

DECLARAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO
CALCADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ÓBICE DA

SÚMULA N. 126/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não a apreciou a tese de ofensa ao
o, incisos
art. 1
IV, VII e VIII, da
sob o enfoque trazido no recurso especial,
Lei n. 7.347/1985
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
3. No caso, o acórdão recorrido fundamentou-se na aplicação do princípio da
separação dos poderes, o qual está previsto no
o da Constituição
art. 2
Federal. Tal fundamento é autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte
à conclusão do Tribunal de origem. No entanto, a parte recorrente deixou de
interpor recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 126 do
STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.142.689/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO
DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Constata-se que o Tribunal de origem, ao decidir a questão relativa à
imprescritibilidade da ação, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão
recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário
atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.651.027/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
12/9/2023.

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:00
Código de Controle do Documento: 11ba5236-3783-4198-b2d3-5e168a47861e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.686 / RJ
Número Registro: 2025/0182747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00466551020098190002 00824082320128190002 20090020469192 202202400175 202224506752
466551020098190002 824082320128190002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: SEA1 OFFSHORE DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EDUARDO SOBRAL TAVARES
AGRAVADO
: SEA1 OFFSHORE DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
Documento eletrônico VDA54685210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: c9cfa4b5-0f76-4a85-b040-405127a45749

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: c9cfa4b5-0f76-4a85-b040-405127a45749